Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703737-58.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLIOMAR MENDES DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O Autor afirma ter juntado à Apelação o preparo, guia (Doc 1) e comprovante de pagamento (Doc 2), conforme ID 66455299, pág. 2. A despeito da afirmação formulada, constata-se que o recurso não foi instruído com a guia de custas recursais recolhida. Diante disso, em atenção ao disposto no art. 1007, § 4°, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator